Tribunal: TJDFT
Processo: 0006471-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI N.o 13.654/2018. FALSA IDENTIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.

1. A Lei no 13.654/2018 revogou a majorante do roubo praticado mediante utilização de arma branca (art. 157, § 2o, I do CP), mas incorreu em vício procedimental, devendo ser declarada a inconstitucionalidade formal do art. 4o da aludida lei por manifesta violação ao art. 58, § 2o, inc. I, da CF. Nesse sentido é a posição do Conselho Especial deste TJDFT (Acórdão n.1134967, Relator(a): VERA ANDRIGHI, DJe 08/11/2018. Pág.: 33).

2. “Atribuir-se falsa identidade com o intuito de frustrar o cumprimento de mandado de prisão em aberto contra si tipifica o delito previsto no art. 307 do Código Penal, não havendo que se cogitar de autodefesa, nem de absolvição”. (Acórdão 1224153, 20170510094040APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: 270/272)

3. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.

4. Verificada a prática de ato infracional de elevada reprovabilidade, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e com uso de arma branca, revela-se recomendável a aplicação de internação, diante da possibilidade de controle mais próximo.

5. Recurso conhecido e desprovido.